Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-17.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração criminal opostos pelo Ministério Público contra acórdão da 2a Turma Criminal que, ao julgar apelação interposta pelo réu condenado por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, reduziu a indenização mínima por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 e manteve os demais termos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao reduzir a indenização mínima por danos morais; (ii) estabelecer se a redução do valor, em vez da exclusão integral pretendida pela defesa, configura julgamento extra petita; e, (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do valor da indenização mínima fixada na sentença penal condenatória quando o acórdão expõe, de forma suficiente, os fundamentos do arbitramento.
4. A redução do valor mínimo da reparação civil, em apelação que impugna a própria fixação da indenização, não configura julgamento extra petita quando o tribunal adota solução menos ampla do que a exclusão integral requerida.
5. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser ajustada pelo tribunal com fundamento em adequação e em proporcionalidade, preservada a possibilidade de complementação na via cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 387, IV, e 619; CP, arts. 129, § 13, e 147, caput e § 1o; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS; STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 2075193, 0719560-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025, DJe 15.12.2025.